Tribunal: TJES
Processo: 0004459-24.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Recusa de dados sobre a própria identificação ou qualificação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004459-24.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GENEBALDO CARLOS DA FONSECA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0004459-24.2021.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

APELANTE: GENEBALDO CARLOS DA FONSECA JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Após análise detida dos autos, conclui-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa que segue.

VOTO/EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. RECUSA DE IDENTIFICAÇÃO. ART. 68 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TERMO CIRCUNSTANCIADO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVA IDÔNEA. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. NEGATIVA DO RÉU ISOLADA E NÃO CORROBORADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Réu, ora Apelante, em face de sentença que o condenou à pena de multa fixada no importe de 495833,33 reis. Em contrarrazões, pugna o Ministério Público, ora Apelado, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de Genebaldo Carlos da Fonseca Júnior, imputando-lhe a contravenção penal prevista no art. 68 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), consistente na recusa, sem justificativa, de fornecer dados de identificação quando regularmente solicitados por autoridade policial. Os fatos ocorreram em 20 de maio de 2021, por volta das 10h17min, na Avenida Bartolomeu Bueno da Silva, bairro Interlagos, Linhares/ES, quando policiais militares em patrulhamento tático identificaram o denunciado como pessoa conhecida pelo envolvimento no tráfico de entorpecentes na região dos Becos 12 e 13 do Pó do Shell, procederam à abordagem e solicitaram sua identificação, ocasião em que o acusado declarou expressamente que não se identificaria, por entender não estar obrigado a tanto. A denúncia foi recebida em audiência de instrução e julgamento realizada em 12 de abril de 2023, na qual foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório do réu. A pretensão punitiva estatal limitou-se ao pedido de condenação nas sanções do art. 68 do Decreto-Lei nº 3.688/41, tipicamente punível com pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se em aferir se o conjunto probatório produzido na instrução criminal é suficiente para a manutenção da condenação, ou se a ausência de outros testemunhos e a negativa do Réu impõem a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a consequente absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Em que pesem as teses brandidas, compreendo que não merece acolhida a pretensão recursal. Efetivamente, quanto à materialidade, a contravenção penal prevista no art. 68 do Decreto-Lei nº 3.688/41 restou comprovada pelo Termo Circunstanciado (Boletim Unificado nº 45012903) e pelas declarações colhidas ainda na fase investigativa, consubstanciando prova documental e testemunhal harmônica e consistente, que não foi infirmada pela instrução criminal.

(5). Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem constituem prova testemunhal idônea para alicerçar a condenação quando coesos, harmônicos entre si, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não contaminados por qualquer motivação pessoal demonstrada pela defesa. No ponto, é a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores nesse sentido: os depoimentos de policiais, como agentes públicos no exercício de sua função, gozam de presunção relativa de veracidade, incumbindo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova ou a existência de interesse particular capaz de desacreditá-la (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, STJ, j. 14/06/2022).

(6). Destaca-se que a defesa não demonstrou qualquer inconsistência, contradição ou motivação espúria nas declarações dos militares, limitando-se a arguir que terceiros presentes no local poderiam depor em favor do Réu, o que, efetivamente, não ocorreu. A ausência dessas testemunhas, por opção da própria defesa durante a instrução, não pode ser convertida em fundamento absolutório, sob pena de se premiar a inércia defensiva em detrimento do conjunto probatório validamente produzido.

(7). Quanto ao princípio do
in dubio pro reo
, sua aplicação pressupõe a existência de dúvida razoável que não possa ser dirimida pelo conjunto probatório disponível. No caso concreto, a prova da materialidade e da autoria é robusta e coerente, e a negativa do Réu permaneceu isolada, sem qualquer elemento de corroboração nos autos. Não há dúvida razoável que justifique a absolvição, ao passo que, por outro lado, o conjunto probatório aponta de forma segura para a prática da contravenção, tornando inaplicável o preceito do art. 386, inciso VII, do CPP.

(8). Por fim, quanto à dosimetria, a sentença fundamentou adequadamente a fixação da pena-base acima do mínimo em razão dos maus antecedentes do Réu (proc. nº 0000434-57.2014.8.08.0015) e reconheceu a reincidência (proc. nº 0003051-13.2017.8.08.0038), agravante que justifica o acréscimo de 1/6 aplicado na segunda fase, resultando na pena definitiva de 495.833,33 réis. Não havendo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a dosimetria está tecnicamente correta e adequada à gravidade da conduta e às circunstâncias do agente, não merecendo reparos a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Em face do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 82, § 5º da Lei nº 9.099/95).

(10). Sem condenação em custas e honorários.

Tese de julgamento:

1. Os depoimentos de policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa constituem prova testemunhal idônea e suficiente para fundamentar a condenação pela contravenção penal de recusa de identificação (art. 68, DL nº 3.688/41), quando coesos, harmônicos com os demais elementos dos autos e não infirmados por prova concreta de motivação pessoal ou de inconsistência. 2. O princípio do
in dubio pro reo
somente é aplicável quando existe dúvida razoável não dirimível pelo conjunto probatório; a negativa judicial do Réu, isolada e desacompanhada de qualquer elemento corroborativo, não é suficiente para gerar essa dúvida quando a prova da acusação é robusta e harmônica. 3. A ausência de oitiva de testemunhas presenciais, por inércia da própria defesa durante a instrução criminal, não pode ser utilizada como argumento em favor da absolvição do réu.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)